Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA. PAGAMENTO DOS CONCESCTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM DATA ANTERIOR À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. A parte agravante alega que não foi observada a orientação vinculante do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

2. Conquanto se reconheça, regra geral, a necessidade de observância da mencionada tese, a análise do caso específico apresenta outros elementos, pois esta Turma, no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, referente ao caso, já havia estabelecido os marcos temporais de atualização do débito, em data anterior à alteração do entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3. Por outro lado, a própria existência de dívida – anterior, portanto, à discussão sobre a necessidade de sua atualização – está pendente de análise no primeiro grau de jurisdição.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.